Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000230-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TATIANE LIMA DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO SERASA LIMPA NOME. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS 05 (CINCO) ANOS. EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES. ARTIGO 43 DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I – A prescrição de dívida líquida constante de instrumento particular impede o credor de exigir judicial ou por qualquer forma coercitiva o crédito. O entendimento deste Colegiado, com base no art. 43, § 5º do CDC, evoluiu para considerar obstada também a inserção do nome do consumidor na Plataforma de negociação mantida pelo Serasa (Serasa Limpa Nome).

II – No entanto, o mero registro de informações na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização, haja vista que a apelante não comprovou que houve baixa no seu score, nem mesmo apresentou qualquer parâmetro para avaliação de que tenha afetado o seu o perfil creditício, não havendo que se falar em danos morais.

III -
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8000230-48.2024.8.05.0001,
originários do
Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, figurando como apelante
TATIANE LIMA DE AZEVEDO

e como apelada
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS NPL II
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA